Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLICITÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.350,00. Em suas razões, a parte recorrente/ré sustenta a ausência de testemunhas no momento do acidente e requer sejam solicitadas as imagens das câmeras públicas que filmaram o acidente e que comprovam não ter testemunhas.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 50395016). Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Em sede recursal não é viável o pedido de produção de prova, especialmente se não houve, no primeiro grau, pedido nesse sentido, porquanto ocorre a preclusão consumativa.

IV. Com efeito, a parte ré não formulou qualquer pedido anterior de produção de provas. Além disso, é desnecessária a realização de prova técnica quando as provas indispensáveis para a resolução da controvérsia se encontram nos autos. Desse modo, a pretensão da recorrente não deve prosperar.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, contudo, a exigibilidade fica suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.